Tribunal: TJMT
Processo: 1001160-56.2017.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001160-56.2017.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KLEBER MARTINS VICTOR - CPF: 919.529.729-49 (RECORRENTE), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), JOSE RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 57070334168 - CNPJ: 18.065.948/0001-90 (RECORRIDO), EDUARDO STEFANO MAZZUTTI - CPF: 022.674.831-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO DA PARTE JOSE RICARDO E CONHECEU DO RECURSO DA PARTE KLEBER NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS DOS PROCESSOS
1001015-97.2017.8.11.0037 E 1001160-56.2017.8.11.0037
PREPARO RECURSAL JUNTADO INTEMPESTIVAMENTE. CONTAGEM EM HORAS A PARTIR DO PROTOCOLO DO RECURSO, TANTO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMO PARA A SUA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO. COMPROVANTE DE AGENDAMENTO.
RECURSO DE JOSE RICARDO VICTOR DE OLIVEIRA. DESERTO NÃO CONHECIDO.
RECURSO DE
KLEBER MARTINS VICTOR.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA EXECUÇÃO. PAGAMENTO RETIDO EM RAZÃO DO NÃO ACABAMENTO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DO CONTRATADO EM CONCLUIR O SERVIÇO E REPARAR A SUPOSTA FALHA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO IMPROVIDO.

O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sendo o prazo fixado por hora, contar-se-ão minuto a minuto. (CC, art. 132, § 4º).

Se o recurso inominado é deserto, não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, não deve ser conhecido.

Diante da impossibilidade do contratado em finalizar os serviços não há como acolher a pretensão do contratante quanto à restituição total dos valores pagos, tendo em vista que foi efetuado grande parte dos serviços contratado e não houve a realização de medição detalhada da extensão da pintura já efetivada pelo contratado e em sequência da apuração do que seria necessário realizar.

A deficiência da prestação do serviço, por si só, não configura dano moral indenizável por inexistência de ofensa a um dos chamados direitos da personalidade.

Recurso Improvido.

,

R E L A T Ó R I O

.

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2020